Tribunal: TJDFT
Processo: 0733792-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARTICULARES. VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM NA POSSE DE EX NORA DESDE NOVEMBRO DE 2021. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.
2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual.
3. Inexistente o caráter de urgência da medida pleiteada, uma vez que o veículo se encontra na posse da agravada desde novembro de 2021, não havendo evidências de que eventual necessidade de uso do veículo para deslocamento à consulta médica ou exame possa configurar risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.